Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIS FALSOS CRIADOS POR TERCEIROS. PROMOÇÕES FICTÍCIAS EM NOME DA APELANTE. CRIMES CIBERNÉTICOS. OBTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES. “CLONAGEM” OU INVASÃO DE PERFIS. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. RESTAURANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. FINALISMO MITIGADO. DENÚNCIAS DAS CONTAS FALSAS PELA APELANTE E PELAS VÍTIMAS. PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS CRIMINOSOS DE TERCEIROS. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. EXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CONTAS. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. INAPLICABILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À CENSURA. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MANUTENÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DESCRÉDITO MERCADOLÓGICO. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À APELADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 170 da Constituição Federal, “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor (...)”.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A apelante, pessoa jurídica usuária, é a destinatária final dos serviços (conta de usuário na rede social Instagram), ao passo que a apelante, ré, oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em qualquer situação, está presente a vulnerabilidade fática e técnica do usuário. A necessidade de adesão - incondicionada - aos Termos de Uso da rede social já evidencia a vulnerabilidade do usuário pela corrente denominada finalismo aprofundado.
3. Para a incidência do CDC, é necessária a remuneração da atividade prestada no mercado de consumo. Doutrina e jurisprudência destacam que a remuneração pode ser direta e indireta. Na hipótese, é indireta, pois a rede social, em troca do tratamento de dados pessoais de seus usuários (consumidores), para fins de publicidade segmentada, é remunerada por milhares de anunciantes. Não há dúvidas de que a relação contratual entre usuário e rede social deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, REsp 1.338.214/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2013, DJe 02.12.2013).
4. O apelado (Facebook) deve prezar pela liberdade de expressão do usuário (consumidor), o desenvolvimento da personalidade e o sistema de defesa do consumidor. Todavia, os abusos relacionados ao direito constitucional de liberdade de expressão devem ser repreendidos e podem trazer consequências para o vínculo contratual.
5. A divulgação de atividade profissional nas redes sociais, além de enfoque constitucional, é disciplinada pelo CDC, em diálogo das fontes, com a Lei do Marco Civil da Internet - MCI (Lei 12.965/14), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/12) e Código Civil.
O MCI também apresenta limites aos que exploraram comercialmente a Internet. O art. 2o é didático ao estabelecer seus fundamentos: " A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede."
6. Na hipótese, está configurada a responsabilidade civil por omissão injustificável da apelada em remover perfis falsos utilizados para induzir os clientes da apelante em erro e praticar crimes de “estelionato virtual” ou “fraude eletrônica”, previstos no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. Conforme os documentos da petição inicial está comprovado que a apelante apresentou diversas denúncias contra os perfis falsos e que, mesmo assim, continuaram ativos, o que viabilizou a prática de fraudes com uso do aplicativo Instagram.
7. Nos termos do art. 19 do MCI, em regra, o provedor de aplicações de internet não pode ser responsabilizado por ato ilícito de terceiros, até que haja ordem judicial que determine a indisponibilização dos conteúdos publicados. A proteção do provedor de aplicações decorrente da necessidade de prévia ordem judicial decorre do objetivo legal de evitar a censura, por meio de reclamações e pressões praticadas por terceiros, ainda que reputem o conteúdo como ofensivo ou desagradável. Nesse sentido, a decisão judicial deverá especificar os motivos pelos quais a indisponibilidade do conteúdo poderá ocorrer, especialmente nos casos de abuso do direito de liberdade de expressão, que podem ensejar ressarcimento por danos decorrentes de violações a direitos da personalidade.
8. A proteção do provedor de aplicações decorrente da necessidade de prévia ordem judicial justifica-se para evitar a censura. Nesse sentido, a decisão judicial deve especificar os motivos pelos quais a indisponibilidade do conteúdo pode ocorrer, especialmente nos casos de abuso do direito de liberdade de expressão, que podem ensejar ressarcimento por danos decorrentes de violações a direitos da personalidade.
9. Todavia - e a distinção é relevante - o MCI não autoriza a publicação de conteúdos que impliquem ou ensejem a prática de crimes perceptíveis de plano, como fraudes praticadas na internet, racismo etc. Evidentemente, os fatos que potencialmente caracterizem infrações penais (crimes e contravenções) não estão protegidos pela Constituição Federal nem pela legislação, de modo que podem e devem ser imediatamente censuradas. Essas circunstâncias ensejam a adoção de providências imediatas pelo provedor de aplicações, assim que tomar conhecimento de fatos delituosos praticados na internet por meio de seus próprios serviços em ambiente virtual.
10. No que se refere à prática de atos ilícitos praticados por terceiros, especialmente crimes cibernéticos, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade civil da provedora de aplicações, independentemente de prévia notificação judicial. Basta a notícia de fato direcionada ao provedor de aplicações pelo usuário, vítima de atos fraudulentos de terceiros, sob pena de responsabilidade solidária.
11. Não procede a tese de excludente de responsabilidade civil na hipótese. Mesmo sem prévia decisão judicial, a provedora de aplicações tinha o dever de adotar providências mínimas para a apuração das denúncias e, constatados os indícios de infração penal, bloquear ou excluir os perfis falsos.
12. A omissão em remover perfis falsos na plataforma Instagram, mesmo após denúncias realizadas que visam confundir e a lesar clientes de usuário no aplicativo Instagram, ofende a honra objetiva da pessoa jurídica, estabelecimento empresarial. A reputação da sociedade é afetada, pois sofre descrédito mercadológico decorrente da repercussão negativa dos atos ilícitos praticados em seu nome. Logo, a inércia injustificável da plataforma virtual em adotar providências no sentido de mitigar os danos sofridos pelos usuários, patrimoniais ou extrapatrimoniais enseja a responsabilidade civil por dano moral. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
13. Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta omissiva da apelada, a extensão dos danos suportados pelo autor (ocorrência de fraudes bancárias contra seus clientes, porém sem maiores repercussões nas atividades empresariais da apelante), a fixação do valor compensatório em R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
14. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios arbitrados.